Tribunal: TJES
Processo: 5001794-93.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001794-93.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO MADALENA
RECORRIDO: ERNANDES GOMES PINHEIRO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1764510).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BENEDITO MADALENA
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
c)
que merece ser reconhecida a ausência de legitimidade dos recorridos;
d)
que a lide decorre da prestação de serviços advocatícios;
e)
que assinou a procuração com os recorridos devido a informação de que o sindicato teria abandonada sua causa;
f)
que a magistrada da esfera trabalhista afastou a necessidade de intervenção dos advogados particulares, pois a parte já estava assistida pelo sindicato;
g)
que não acha justo pagar por um serviço que alega não ter sido prestado;
h)
que os autos merecem ser sobrestados.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1758258).

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, logo indefiro o recebimento do recurso sob o mencionado efeito.

Quanto ao pedido de sobrestamento dos autos, tal alegação não merece prosperar, pois o despacho do Ministério Público para a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de São Mateus/ES é para averiguar “
suposta situação de risco
” vivenciada por vários idosos, que apesar de datado de agosto de 2021 e recebido pela autoridade policial no mesmo mês em questão, até a presente data não há ação penal tramitando.

Assim, como não há no nosso ordenamento jurídico regramento determinando a suspensão de processo no Juízo cível em razão da tramitação de ação penal
[1]
, bem como a
legislação preconiza a independência das esferas cível e penal
[2]
, também há dúvida acerca da existência do fato da forma como narrado pelo recorrente, logo descabe a suspensão
[3]
/sobrestamento do feito.

Em que pese o recorrente sustente que deve ser reconhecida a ilegitimidade dos recorridos, tal alegação também não merece prosperar, pois o contrato de honorários advocatícios, objeto da execução, tem como outorgados os recorridos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a execução do título executivo extrajudicial, decorrente da prestação de serviços advocatícios, é devida.

O Juízo
a quo
entendeu que os recorridos demonstraram a efetiva prestação do serviço, razão pela qual julgou improcedentes os embargos à execução do recorrente.

Na contramão, o recorrente aduz que os serviços não foram efetivamente prestados e não devem ser pagos, pois constituiu os advogados, ora recorridos, somente em razão da informação de que o Sindicato teria abandonado a causa.

Pois bem, depreende-se dos autos que a questão envolve a execução de serviços advocatícios. Tal espécie de
contrato, apesar de figurar como título executivo extrajudicial, justifica a execução quando evidente a certeza da existência da obrigação, que decorre da comprovação e do adimplemento da contraprestação.

Ocorre que, se o embargante comprova que os serviços não foram prestados na forma estabelecida no contrato, devem ser acolhidos os embargos à execução.

E no caso em apreço, observa-se que apesar das petições juntadas pelo recorridos a fim de comprovar atuação na esfera trabalhista, observa-se que toda a fase de conhecimento/liquidação/execução dos autos foi promovida pelo sindicato numa ação coletiva, vindo os recorridos praticarem atos tão somente relacionadas ao levantamento de valores.

Assim, razão assiste ao recorrente quando diz que a prestação dos serviços não foi efetivamente comprovada, pois há controvérsia acerca da realidade concreta do serviço prestado ao recorrente e a forma como a execução foi procedida pelos recorridos (35% do montante efetivamente recebido).

Desse modo, como consectário lógico ausente os requisitos para execução do título executivo extrajudicial
[4]
, restando nula a execução em face do recorrente.

Nessa esteira,
devem ser acolhidos os embargos à execução
[5]
do recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher os embargos à execução e extinguir o feito sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 485, inciso IV, e 803, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL. NECESSIDADE NÃO VERIFICADA. AUSENTE DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DO FATO E NÃO HAVENDO DÚVIDA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA PARTE RÉ, INCABÍVEL A SUSPENSÃO DA CAUSA CÍVEL. PRECEDENTES. [...]
Ausente de nosso ordenamento jurídico regra determine a suspensão do processo no juízo cível em virtude da tramitação de ação penal. Na verdade, é tão somente conferido ao julgador, de acordo com o artigo 315 do CPC, a possibilidade de que, mediante análise do caso concreto, avalie a necessidade de determinar o sobrestamento do feito até o pronunciamento da justiça criminal.
Se tanto não bastasse, válido o registro que a
responsabilidade civil é independente da criminal,
consoante o disposto no artigo 935 do Código Civil. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080778046, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 15-05-2019) (original sem destaque)

[2]
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

[3]
Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.

[4]
Art. 803. É nula a execução se:
I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;
II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.
Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.
(original sem destaque)

[5]

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FISCAL - CONTROVÉRSIA SOBRE A REALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
O contrato de prestação de serviços advocatícios em que pese figurar como título executivo extrajudicial, dada sua natureza bilateral, somente tem o condão de aparelhar execução quando evidente a certeza da existência da obrigação (art. 618, I, CPC/73), decorrente da comprovação do adimplemento da contraprestação que recai sobre o exequente
(art. 615, IV, CPC/73).
Se o embargante comprova que os serviços de assessoria tributária e fiscal não foram prestados na forma estabelecida no contrato,
tendo sido recusado o relatório apresentado,
devem ser acolhidos os embargos à execução.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.046915-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2020, publicação da súmula em 19/10/2020) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA TRABALHISTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ART. 803, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.